Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-77.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001092-77.2020.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: LUIZ HENRIQUE ALVES NERES.
Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S/A.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2- In casu, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3- “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001092-77.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE ALVES NERES - CPF: 045.898.701-85 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3-

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020